Tribunal: TJDFT
Processo: 0718051-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. TESE RECURSAL. DEMORA NO EXERCÍCIO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. DEVER DE MITIGAR AS PRÓPRIAS PERDAS (DUTY TO MITIGATE THE LOSS). INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que julgou procedente a pretensão monitória para constituir em título executivo judicial o crédito invocado pelo demandante na inicial, rejeitando, com isso, os embargos monitórios que suscitavam comportamento abusivo do autor em promover a demanda apenas dois anos após o inadimplemento contratual.
2. Renovados no recurso os argumentos declinados em contestação, no sentido de que a conduta do credor, ora apelado, importaria ofensa à boa-fé objetiva, eis que a demora em promover a demanda teria gerado no devedor a legítima expectativa de que o débito não seria objeto de cobrança.
3. O dever de mitigar as próprias perdas (duty to mitigate the loss) tem fundamento na boa-fé objetiva, mas sua incidência pressupõe, além da demora no exercício do direito de ação, que o credor tenha violado alguns dos deveres anexos ao contrato, promovendo condutas ou se omitindo diante de determinadas circunstâncias, ou levando o devedor à legítima expectativa de que a dívida não mais seria cobrada ou cobrada a menor.
4. Inviável a incidência no presente caso da aludida teoria, pois não demonstrada conduta do credor capaz de gerar abuso do seu direito, morosidade na exigência de seu adimplemento, tampouco que tenha agravado deliberadamente a situação jurídica da devedora, nem gerado expectativa legítima para a devedora de que não seria cobrada ou cobrada a menor, daí porque a manutenção da sentença é providência que se impõe.
5. Recurso conhecido e não provido.